Tribunal: TJDFT
Processo: 0718665-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0718665-48.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGOSTINHO PEREIRA BARBOSA, ALVORADA HOTEL LTDA, MESSIAS PEREIRA BARBOSA EMBARGADO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, ELVO CENCI D E S P A C H O Intimem-se JCGontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. e Elvo Cenci para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Agostinho Pereira Barbosa, Alvorada Hotel Ltda. e Messias Pereira Barbosa nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator